Tribunal: TJMT
Processo: 1021193-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021193-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0001-61 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE SANÇÕES AMBIENTAIS. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. LIMITES INDEFINIDOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender processos administrativos e sanções aplicadas à agravada, por infrações ambientais em propriedade situada no Parque Estadual Serra Ricardo Franco. A decisão suspendeu a exigibilidade de multa, bloqueio de inscrição estadual e interdição das atividades econômicas até o julgamento do mérito da ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das sanções ambientais

a
plicadas pelo Estado de Mato Grosso à
agravada,
que explora atividades dentro de uma unidade de conservação com limites indefinidos,
em sede de tutela antecipada,
é legítima e proporcional, considerando os impactos ambientais e a ausência de regularização fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da indefinição dos limites do Parque Estadual justifica a suspensão das sanções administrativas e
do
bloqueio
imposto às
atividades econômicas da agravada. 4. A medida de suspensão das sanções é proporcional, considerando que o Estado não realizou as desapropriações necessárias para delimitar a área protegida, de modo que as atividades econômicas não podem ser restringidas sem justa compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão
, em sede de tutela antecipada,
d
as
sanções ambientais
e exigibilidade do crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado por dano ambiental
em unidades de conservação de limites indefinidos é legítima, devendo ser preservadas as atividades econômicas do proprietário
, até o julgamento de mérito da demanda anulatória
.”
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que, em
ação anulatória de procedimentos administrativos e de autos de infração ambiental com pedido de tutela de urgência
proposta por
Capivary
Agropastoril Ltda
., deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Na
origem, a ação proposta em face do Estado de Mato Grosso e da

Secretaria de Estado do Meio Ambiente busca a declaração de nulidade dos
Processos
Administrativos Ambientais n. 312.764/2016, 174.986/2018 e
209.358/2018, que versam sobre autuações impostas à agravada por infrações ambientais cometidas no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

No Recurso de Agravo de instrumento, o agravante enfrenta a decisão que concedeu a tutela de urgência assegurando que

“
a ação estatal questionada na presente demanda representa nada mais do que o cumprimento do acordo firmado, o qual compeliu o Estado de Mato Grosso a realizar inúmeras obrigações tendentes a implantar, gerenciar e fiscalizar efetivamente a Unidade de Conservação Parque Estadual Serra Ricardo Franco
”.

A
duz

que, “
as propriedades inseridas no interior da unidade de conservação sofrem, por imposição de lei, restrições de uso, sendo certo que as atividades e obras ali desenvolvidas devem se limitar a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger. Em outras palavras, o regime de domínio a que se submete o Parque Estadual relacionado nestes autos não admite como possível a apropriação privada e/ou a exploração econômica sobre o bem ou qualquer dos elementos naturais integrantes do espaço natural assim reconhecido nos termos do ato normativo de criação da unidade de conservação
”.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para que seja indeferida a liminar almejada na origem, porquanto a ação estatal questionada apenas reflete a verdadeira intenção do legislador no sentido de resguardar o valor ambiental que justificou a criação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Recebido o recurso, foi deferido em parte o efeito suspensivo, para
suspen
der
a eficácia da decisão
recorrida
,
tão somente em relação a suspensão da exigibilidade do crédito inscrito na certidão de dívida ativa nº 2023339260 (execução fiscal nº 1020224-30.2023.8.11.0041), referente ao processo
administrativo ambiental209358/2018,até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte)
(Id.
182996191
).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o agravado afirma que o Estado não pode impedir a continuidade da atividade econômica na propriedade autuada, de forma que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida (id. 183454170).

Contra a decisão liminar, a
agravad
a

interpôs agravo interno
(Id. 183454192), sustentando que a decisão do Relator
teria violado
os seguintes princípios legais e constitucionais: a) o Princípio da Congruência ou Adstrição; b) da não Supressão de Instância e do Duplo Grau de Jurisdição; c) e incidiu em cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno pela Fazenda Pública, nas quais reitera os argumentos do recurso principal (Id. 190021681) os autos foram encaminhados com vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, que juntou parecer
pelo provimento do Agravo de I
nstrumento (Id. 212362197).

É o relatório.

Por terem sido os recursos de agravo submetidos a julgamento ao mesmo tempo, devem ambos ser encaminhados para inclusão na mesma pauta.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos
Processos Administrativos n° 312.764/2016, 174.986/2018 e 209.358/2018, e, consequentemente suspender a Certidão Dívida Ativa n° 2023339260, o Protesto do Título n° 242718, referente à Certidão de Dívida Ativa, suspender o Bloqueio das Inscrições Estaduais da Empresa requerente, obstar a propositura ou eventuais andamentos de Execuções Fiscais pelos débitos oriundos dos procedimentos administrativos, e suspender os embargos das atividades econômicas
do ora agravado, até que seja apreciado o mérito da Ação Anulatória nº 1000736-78.2023.8.11.0077 (Primeira Instância, Id. 123819001).

Na
origem, a
ação anulatória de Procedimentos Administrativos e de autos de infração ambiental com pedido de tutela de urgência
foi movida pel
a
agravad
a
contra o

Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pleiteando a
concessão de tutela provisória de urgência para “
suspender os Processos Administrativos nº. 312.764/2016, 174.986/2018 e 209.358/2018
que tramitam junto à SEMA/MT ou à PGE/MT;
e com eles, suspender tudo o que deles se originaram, tais como a CDA nº. 2023339260
; o Protesto do Título n. 242718 referente à aludida CDA nº. 2023339260, [...];
suspender o Bloqueio das Inscrições Estaduais
da Empresa Requerente pelos débitos discutidos neste feito; impedir a propositura (ou eventuais andamentos) de Execuções Fiscais pelos débitos oriundos dos procedimentos administrativos supra; impedir a exigibilidade das Multas Administrativas e discutidas neste feito, bem assim, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN, no Protesto ou em outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência dessas multas aplicadas, até que seja apreciado o mérito da presente ação
” (Processo Judicial Eletrônico n° 1000736-78.2023.8.11.0077, Primeira Instância, petição inicial, Id. 123192806 – fls. 36).

No mérito, pugnou pela declaração de nulidade dos citados procedimentos administrativos e todos os demais atos
que deles se originaram e, de forma alternativa, pretende que sejam reduzidos os valores impostos em seu desfavor a título de multa.

A tutela de urgência foi deferida
, com os seguintes fundamentos (Id. 123819001 dos autos de origem):

Estabelecidas tais premissas, no caso sub judice, diante dos documentos acostados à exordial, verifica-se que a parte autora coligiu aos autos elementos suficientes para respaldar a probabilidade do direito vindicado, consubstanciada no fato de que tramitaram/tramitam neste juízo
diversas outra ações semelhantes, pois muitos autos de infração foram lavrados pela SEMA neste Município em desfavor dos produtores rurais da Gleba Ricardo Franco
, em razão de fiscalização realizada por força de liminar deferida em
Ação Civil Pública que aqui tramita, a qual foi posteriormente suspensa pelo Exmo. Presidente deste
Eg
. Tribunal, e
firmado um TAC
entre Ministério Público e Estado de Mato Grosso, como amplamente divulgado na imprensa regional e nacional.

Não se desconhece ainda que, por ocasião do julgamento da Reclamação afeta ao Parque Serra Ricardo Franco,
reconheceu-se a impossibilidade do Estado de onerar os proprietários do local com a aplicação de multas ambientais em virtude da não realização de indenização prévia atinente à desapropriação
, sob pena inclusive, de o ente estatal incorrer em hipótese de confisco.

De outra sorte, o
perigo de dano
embasa-se na possibilidade
de paralisação das atividades empresariais
à autora, uma vez que a empresa já se encontra inscrita em dívida ativa, com o título protestado e a inscrição estadual bloqueada, fatos que detém o condão de prejudicar a mantença de suas atividades econômicas e dos funcionários mantidos pela pessoa jurídica.

Ademais, cumpre ressaltar que
após a propositura de ações similares neste juízo, alguns autos de infrações ambientais referentes às ações propostas foram anulados administrativamente
ex

officio
; e
as decisões que indeferiram o pleito de antecipação de tutela idêntico ao requerido, proferidas pelo antigo juiz titular, foram reformadas em sede recursal em agravos de instrumento interpostos no Tribunal de Justiça
.

Desse modo, cioso do novo espírito do Código de Processo Civil, que prevê a redução de demandas repetitivas por meio da observância dos precedentes dos Tribunais por parte dos juízes de primeiro grau, entendo que as alegações deduzidas pelo autor autorizam a parcial antecipação da tutela,
não sendo possível acatar o pedido formulado
no item "4" da exordial, pois não pode o Magistrado tolher o poder/dever de fiscalização por parte do Estado
(Poder Executivo), sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Por oportuno, consigna-se que não se vislumbra, neste momento processual, o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que caso a ação seja julgada improcedente, bastará que o ente estatal prossiga a execução dos atos de cobrança dos débitos oriundos das multas impostas, de forma que eventuais dívidas ativas, execuções fiscais, termos de embargo e processos administrativos poderão retornar seu curso normalmente.

Posto isso, fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pretendida para determinar:

1) a suspensão dos Processos Administrativos nº. 312.764/2016, 174.986/2018 e 209.358/2018 que tramitam junto à SEMA/MT ou à PGE/MT; e com isso suspender a CDA nº. 2023339260; o Protesto do Título n. 242718 referente à aludida CDA nº. 2023339260, no valor de R$ 1.300.135,95 que encontra-se concretizado junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (cópia em anexo); suspender o Bloqueio das Inscrições Estaduais da Empresa Requerente pelos débitos discutidos neste feito; obstar a propositura ou eventuais andamentos de Execuções Fiscais pelos débitos oriundos dos procedimentos administrativos supracitado; impedir a exigibilidade das Multas Administrativas e discutidas neste feito, bem assim, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN, no Protesto ou em outros Órgãos de restrição de crédito, em
decorrência dessas multas aplicadas, até que seja apreciado o mérito da presente ação;

2) suspender as penalidades de INTERDIÇÃO (embargo) das atividades econômicas das propriedades do Autor, retratadas nos TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO constantes dos aludidos procedimentos administrativos; até que seja apreciado o mérito da presente ação.

O
Estado pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento
sustenta
ndo, em síntese
,
os seguintes argumentos:
1) não há qualquer plausibilidade no direito invocado pelo requerente apto a respaldar seus pedidos, sobretudo se for levada em consideração a relevância do bem tutelado no caso; 2) a probabilidade de provimento do recurso ressai do fato de que a atividade praticada pelo agravado é legalmente proibida no interior de Unidade de Conservação do tipo Parque; 3) existe risco de prejuízo de difícil reparação, já que a atividade econômica do agravado, inevitavelmente, irá produzir danos ambientais no interior do Parque Estadual Ricardo Franco.

Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento,
a
agravad
a
sustenta
a manutenção da decisão de antecipação de tutela, tendo em vista que:

1)
o Estado de Mato Grosso, ao criar o Parque Estadual Serra Ricardo Franco por meio do Decreto nº 1.796/97, não cumpriu as exigências legais de desapropriação e indenização dos proprietários das terras afetadas
; 2) e que
as sanções ambientais impostas, como multas e embargos, são ilegítimas, já que o Estado não realizou a regularização fundiária, tampouco elaborou o plano de manejo da área.

A
demais
, destaca que a interferência nas atividades econômicas da propriedade, sem justa compensação, viola os direitos constitucionais à propriedade e ao devido processo legal.

Reforça, ainda, que

a simples criação do parque não é suficiente para restringir o uso da propriedade
sem o cumprimento das obrigações legais por parte do Estado,

destacando a
necessidade de definir claramente os limites do Parque Estadual e de
realizar a
regulariza
ção fundiária d
a área,
com justa
indenização justa aos proprietários
. R
equer
,
portanto
,
o

desprovimento do agravo
e a
man
utenção d
a decisão agravada
.

Entretanto, a
controvérsia recursal se restringe à análise da correção da decisão recorrida, especialmente quanto à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e risco de dano grave e irreparável), conforme os
arts
. 300 e 1.019, I, do CPC
.

Compulsando a lide originária, verifica-se que a

agravada
foi autuada no
s
procedimento
s
administrativo
s
discutido
s
,
por infrações ambientais, resultando na aplicação de multas consideráveis
,
interdição das atividades econômicas
, além de

p
rotesto de títulos e ameaçada de inclusão no CADIN e outros órgãos de restrição de crédito em decorrência das multas aplicadas.

Neste cenário, o juízo singular reconheceu a presença do perigo de dano, a respaldar a suspensão das sanções, entendendo que tais limitações têm o potencial de
prejudicar a mantença de suas atividades econômicas e dos funcionários mantidos pela pessoa jurídica.

Apesar de não questionar o perigo da demora a
pontado
pela instância singela, o agrava
nte

sustenta
a presença de
periculum
inverso
, destacado como
:

prejuízo de difícil reparação, já que a atividade econômica do agravado,
inevitavelmente, irá produzir danos ambientais no interior do Parque Estadual Ricardo Franco
.

E
mbora se reconheça que,
quanto mais cedo determinada, mas

eficaz será

a cessação do dano ambiental
,
a tutela de urgência
exige mais do que
o perigo da demora,
sendo necessária
a

coexistência da plausibilidade do direito, o que não se evidencia

nas

alegações
do
Estado de Mato Grosso.

Por ora, não há comprovação dos requisitos indispensáveis para a suspensão dos efeitos da liminar, a qual restauraria as autuações realizadas pela SEMA/MT, com o propósito de assegurar a recomposição do dano ambiental alegado e garantir eventual crédito decorrente
, mesmo porque
a suposta insubsistência ou legalidade das referidas autuações somente poderá ser devidamente aferida após a
necessária
instrução no processo originário.

T
ampouco

restam demonstrados
os requisitos necessários
para que seja autorizado
o embargo judicial da área
, o
bloqueio d
e sua
Inscrição Estadual
e,
ainda,
a
suspensão da participação da parte
a
gravada
em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
(
decorrentes da inscrição no
CADIN),

por se tratar
em, todas,
de medidas extremamente gravosas
e que
devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais
, o que não se demonstra, ao menos até essa
fase
processual.

A
s
medida
s, em especial o
embargo da área
,
revelam-se desproporcionais, uma vez que
os limites da Unidade de Conservação ainda são desconhecidos.

Nesse
contexto
, e
mbora
seja indiscutível
o dever
do poder público de promover a
proteção ambiental,
sua
atuação deve
necessariamente levar em consideração
as peculiaridades do caso
concreto
, evitando
a imposição de
obrigações desarrazoadas ao particular
. Tal cuidado se torna ainda mais relevante quando a ação
a ação de origem questiona
tanto
a legalidade da criação da Unidade de Conservação
quanto
a validade do decreto expropriatório.

A propósito,
esta
Egrégia Corte tem reiteradamente decidido acerca de questões dessa natureza nos seguintes termos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, justifica-se a determinação que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa e da certidão de dívida ativa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013937-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E INTERDIÇÃO/EMBARGOS DE PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL –
PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A medida de embargo/interdição da atividade econômica, bem como a restrição total do imóvel rural, quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada não se afigura razoável, pelo que se mostra escorreita a decisão que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa e a interdição das atividades econômicas da propriedade até a apreciação do mérito da ação ou julgamento da defesa administrativa interposta junto à Secretaria de Estado e Meio Ambiente.

2. Não obstante a independência das instâncias administrativa e judicial, o acolhimento da defesa administrativa manejada pelo agravado para desconstituir as medidas de embargo e multa pode acarretar a perda do objeto da ação ordinária primitiva.

(
N.U 1009179-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

“
AMBIENTAL –
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL –
PARQUEESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO
– PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVASAO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-
GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DOPARQUEESTADUAL– AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM
MONOCRÁTICO
– RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso.

Recurso

parcialmente provido.” (TJMT. RAI 1003946-24.2016.8.11.0000.
Relatora
Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 26/04/2018
; g. n.
).

Assim
,
consigno que
a natureza
devolutiva
do Recurso de Agravo de Instrumento impede a apreciação do mérito d
a
legalidade das penalidades e embargos,
assim como da decorrente inscrição do crédito em dívida ativa,
de sorte que, sob pena de supressão de instância,
não cabe
a apreciação da
suposta
(
i
)
legalidade da
s autuações
,
uma
vez que
essas questões
ainda não foram
apreciadas pelo Juízo de origem.

Essas, as razões por que
NEGO
PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pele Fazenda Pública para
manter a decisão recorrida
. Consequentemente, com base no artigo 51, XV, do Regimento Interno do Tribunal, DECLARO PREJUDICADO o agravo interno (Id.
183454192
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024